Tribunal: TJBA
Processo: 8031680-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8031680
-
41
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Eunápolis

Processo de 1º Grau:
8001981
-
59
.202
6
.8.05.
0079

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Leonardo Novaes Santos

Paciente: Mateus Rocha Moreira

Paciente: Gustavo Santos da Conceição

Paciente: Diego Bispo da Silva

Paciente: Willian Nunes de Almeida

Paciente: Marcos Paulo Oliveira Gonçalves

Paciente: Nathan Santos de Jesus

Paciente: Gabriel Rocha Santos

Paciente: Arthur Vinícius Santos dos Reis

Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/Ba

Procurador de Justiça:
Ulisses Campos de Araújo

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR REGISTROS HOSPITALARES. INDÍCIOS DE AUTORIA EM CRIME DE AUTORIA COLETIVA.
DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.

MANUTENÇÃO DOS PACIENTES NO CÁRCERE.
GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Leonardo Novaes Santos, Mateus Rocha Moreira, Gustavo Santos da Conceição, Diego Bispo da Silva, Willian Nunes de Almeida, Marcos Paulo Oliveira Gonçalves, Nathan Santos de Jesus, Gabriel Rocha Santos e Arthur Vinícius Santos dos Reis, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal grave e homicídio qualificado tentado, ocorridos no interior do Conjunto Penal de Eunápolis/BA, durante banho de sol, em contexto de agressão coletiva contra três internos. A impetrante sustentou ausência de laudo definitivo de exame de corpo de delito, falta de individualização das condutas, insuficiência de indícios de autoria, fundamentação abstrata da prisão preventiva e inadequação da segregação cautelar, requerendo a expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, diante das alegações de ausência de prova da materialidade, fragilidade dos indícios de autoria em crime de autoria coletiva, falta de fundamentação concreta da custódia cautelar e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de laudo pericial definitivo, nesta fase processual, não afasta a materialidade delitiva quando há registros hospitalares e prontuários médicos contemporâneos aos fatos, aptos a demonstrar a existência das lesões e a servir como corpo de delito indireto, nos termos dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.

4. Os indícios de autoria não se mostram genéricos, pois as vítimas sobreviventes identificaram alguns dos agressores, apontando a participação de pacientes nas agressões praticadas no interior da unidade prisional.

5. Em crimes de autoria coletiva, especialmente praticados em ambiente prisional e em contexto tumultuário, a individualização pormenorizada de cada conduta pode ser mitigada na fase inicial, desde que demonstrado o vínculo mínimo dos agentes com a empreitada criminosa, sem prejuízo de posterior aprofundamento na instrução criminal.

6. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante do modus operandi atribuído aos pacientes, consistente em ataque coletivo, organizado e violento contra internos, com uso de instrumentos artesanais perfurocontundentes e objetos contundentes, no interior de estabelecimento prisional.

7. A prática de infração violenta por custodiados dentro de unidade prisional, em contexto de possível atuação faccionada, revela risco concreto à segurança interna do sistema carcerário, à integridade física de outros internos e à autoridade estatal.

8. O histórico criminal indicado nas certidões de antecedentes reforça o risco de reiteração delitiva e constitui fundamento idôneo para a preservação da ordem pública.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, pois os fatos teriam sido praticados enquanto os pacientes já se encontravam sob custódia estatal, circunstância que evidencia a inadequação de providências menos gravosas para neutralizar os riscos apontados.

IV. Dispositivo e tese

10.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo pericial definitivo não impede a manutenção da prisão preventiva quando a materialidade delitiva estiver demonstrada por prontuários médicos, registros hospitalares e demais elementos idôneos de prova. 2. Em crimes de autoria coletiva, a individualização minuciosa de cada conduta pode ser mitigada na fase inicial, desde que presentes indícios mínimos de vínculo dos agentes com a empreitada criminosa. 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por ataque coletivo e violento praticado no interior de unidade prisional, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. O risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas justificam a manutenção da custódia cautelar.”

Dispositivos legais relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; Código Penal, art. 129, § 1º, II; CPP, arts. 158, 167, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.044.829/AL, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no RHC nº 178.623/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.060.344/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15.04.2026; STJ, HC nº 847.437/MG, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.12.2024; Súmula nº 636/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8031680-41.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.